Tribunal: STJ
Processo: 0013607-34.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030372 - MG
(2025/0323245-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DORCELINO BAZILIO
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no
, da
com negativa do direito de recorrer em liberdade,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em razão da reincidência e da não aplicação da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a preliminar de ilicitude da prova por
violação de domicílio, manteve a condenação do agravante com base nos depoimentos
policiais e no conjunto probatório, e negou provimento aos recursos, preservando o
regime e a dosimetria fixados em primeiro grau.
4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido pelo Tribunal de origem
com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por demandar reexame do acervo fático-
probatório.
5. No agravo em recurso especial a defesa sustentou que não havia necessidade de
revolvimento fático, mas de revaloração de provas, reiterando a tese de ilegalidade do
ingresso domiciliar e ausência de materialidade quanto ao tráfico.
6. A decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade, notadamente a Súmula n. 7, STJ, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
7. O agravante interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto à impugnação
específica da Súmula n. 7, STJ, os quais foram rejeitados por inexistência de omissão.
Documento eletrônico VDA54992661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e1b30bf-ecc6-4a08-ae1e-52a9ec503d50

8. No agravo regimental a defesa reiterou que impugnou a incidência da Súmula n. 7,
STJ, alegando tratar-se de revaloração e não de reexame probatório, e pleiteou o
conhecimento e provimento do agravo para processamento do recurso especial.
9. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental por
ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no
do CPC e na
art. 932, inciso III,
Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
10. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a incidência da Súmula n.
7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
11. A decisão agravada enfrentou adequadamente o ponto central, destacando a ausência
de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7, STJ, conforme exigido pelo art. 253,
parágrafo único, do RISTJ.
12. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
13. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
14. O momento processual adequado para desconstituir os óbices da decisão de
inadmissibilidade é o próprio agravo em recurso especial, sendo vedado suprir a falta de
impugnação específica por meio de embargos de declaração ou agravo regimental, em
razão da preclusão consumativa.
15. No caso, a defesa não apresentou argumentos novos, específicos e suficientes para
afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já
apresentados nos recursos anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo art. 932, inciso III,
2.
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
3.
um único dispositivo, exigindo a impugnação de todos os fundamentos da decisão.
A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
atrai, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
e
art. 932,
art. 253,
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
§ 4o; CPP, arts. 156 e 157.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025,
AREsp 2.531.984/SP,
DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg no
Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp 1.977.152/SC,
Sexta Turma, julgado em 07.12.2021, DJe 13.12.2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54992661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e1b30bf-ecc6-4a08-ae1e-52a9ec503d50

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e1b30bf-ecc6-4a08-ae1e-52a9ec503d50

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030372 - MG
(2025/0323245-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DORCELINO BAZILIO
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no
, da
com negativa do direito de recorrer em liberdade,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em razão da reincidência e da não aplicação da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a preliminar de ilicitude da prova por
violação de domicílio, manteve a condenação do agravante com base nos depoimentos
policiais e no conjunto probatório, e negou provimento aos recursos, preservando o
regime e a dosimetria fixados em primeiro grau.
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido pelo Tribunal de origem
com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por demandar reexame do acervo fático-
probatório.
5. No agravo em recurso especial a defesa sustentou que não havia necessidade de
revolvimento fático, mas de revaloração de provas, reiterando a tese de ilegalidade do
ingresso domiciliar e ausência de materialidade quanto ao tráfico.
6. A decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade, notadamente a Súmula n. 7, STJ, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
7. O agravante interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto à impugnação
específica da Súmula n. 7, STJ, os quais foram rejeitados por inexistência de omissão.
8. No agravo regimental a defesa reiterou que impugnou a incidência da Súmula n. 7,
STJ, alegando tratar-se de revaloração e não de reexame probatório, e pleiteou o
conhecimento e provimento do agravo para processamento do recurso especial.
9. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental por
ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no
do CPC e na
art. 932, inciso III,
Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
10. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a incidência da Súmula n.
7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
11. A decisão agravada enfrentou adequadamente o ponto central, destacando a ausência
de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7, STJ, conforme exigido pelo art. 253,
parágrafo único, do RISTJ.
12. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
13. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

14. O momento processual adequado para desconstituir os óbices da decisão de
inadmissibilidade é o próprio agravo em recurso especial, sendo vedado suprir a falta de
impugnação específica por meio de embargos de declaração ou agravo regimental, em
razão da preclusão consumativa.
15. No caso, a defesa não apresentou argumentos novos, específicos e suficientes para
afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já
apresentados nos recursos anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo art. 932, inciso III,
2.
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
3.
um único dispositivo, exigindo a impugnação de todos os fundamentos da decisão.
A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
atrai, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
e
art. 932,
art. 253,
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
§ 4o; CPP, arts. 156 e 157.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025,
AREsp 2.531.984/SP,
DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg no
Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp 1.977.152/SC,
Sexta Turma, julgado em 07.12.2021, DJe 13.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANTÔNIO
DORCELINO BAZÍLIO contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal
de Justiça que rejeitou embargos de declaração e não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 925-926 e fls. 953-955).
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime
inicial fechado, como incurso no
, da
negando-se o
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
direito de recorrer em liberdade, com fundamento inclusive na reincidência e na não
aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
Em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
relação à corré, houve desclassificação para o
da
e extinção da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
pena pelo tempo de prisão já cumprido (fls. 645-665).
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a
preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio, manteve a condenação do
agravante pelos depoimentos policiais e pelo conjunto probatório e negou provimento
aos recursos, preservando o regime e a dosimetria fixados em primeiro grau; quanto à
corré, manteve a desclassificação para o
(fls. 825-839).
art. 28
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas “
e
” da Constituição, alegando violação aos arts. 157 e 156 do Código de
a” “c
Processo Penal, nulidade da prova por violação de domicílio e necessidade de
absolvição, com extenso cotejo de precedentes sobre inviolabilidade domiciliar e
revaloração de provas (fls. 854-875).
A Corte local inadmitiu o recurso especial por incidir a Súmula n. 7, STJ,
salientando que a inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório
(fls. 884-886).
No agravo em recurso especial a defesa sustenta que não há necessidade de
revolvimento fático, mas de revaloração de provas, reiterando a tese de ilegalidade do
ingresso domiciliar e de ausência de materialidade quanto ao tráfico, e requer o
processamento do recurso especial (fls. 892-911).
Decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica do fundamento de
inadmissibilidade, notadamente a Súmula n. 7, STJ, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça, citando a orientação da Corte Especial de que a decisão
de inadmissibilidade deve ser impugnada em sua integralidade (
,
EAREsp 746.775/PR)
bem como que, “não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia”, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182, STJ (fls. 925-926).
O agravante opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à
impugnação específica da Súmula n. 7, STJ e afirmando, em síntese, que requereu
apenas revaloração das provas, não reexame (fls. 931-950).
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

A decisão monocrática rejeitou os embargos por inexistência de omissão,
registrando que o momento adequado para impugnar os fundamentos da
inadmissibilidade seria no próprio agravo em recurso especial, e reafirmando que a parte
não demonstrou, de modo específico e individualizado, como a tese afastaria o óbice da
Súmula n. 7, STJ (fls. 953-955).
A defesa interpôs agravo regimental, reiterando que impugnou a incidência da
Súmula n. 7, STJ, que seria caso de revaloração e não de reexame probatório, bem
como pleiteando o conhecimento e provimento do agravo para processamento do recurso
especial (fls. 961-980).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e na Súmula n. 182, STJ (fls. 996-999).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos
de declaração e não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade para conhecer o agravo em
recurso especial e, ao fim, determinar o processamento do recurso especial com vistas à
absolvição por nulidade da prova decorrente de violação de domicílio.
Verifico que a decisão agravada enfrentou adequadamente o ponto central: a
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7, STJ na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
Consta expressamente que “[...] a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento da decisão agravada,
conforme exigido
Súmula 7/STJ,
pelo artigo 253, parágrafo único, do RISTJ. A refutação apta a infirmar a decisão
” (fl. 953).
agravada deve ser efetiva, individualizada, específica e fundamentada [...]
Na mesma linha, assentou-se que “[...] relativamente à Súmula n. 7 do STJ,
não basta a parte ‘sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem
explicitar, à luz da tese recursal trazida no Recurso Especial, de que maneira a análise
não dependeria do reexame de provas.’ (AgRg no
Sexta Turma,
AREsp n. 1.677.886/MS,
” (fls. 954).
DJe 3/6/2020)
É exigência legal e regimental que o agravante combata de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

O
do Código de Processo Civil dispõe: “
art. 932, inciso III,
Incumbe ao
relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
”.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Além disso, conforme já destacado na decisão agravada (fls. 925-926), a
Corte Especial firmou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial (
DJe
.
EAREsp 746.775/PR,
30/11/2018)
Por sua vez, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no art. 253,
parágrafo único, inciso I, prevê o não conhecimento do agravo em recurso especial que “
”.
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
No caso, a leitura das razões do agravo regimental revela a reiteração dos
argumentos lançados no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem o
enfrentamento específico, concreto e pormenorizado do óbice sumular aplicado na
decisão de inadmissibilidade da origem. A defesa sustenta genericamente que seria
hipótese de revaloração, mas não demonstra, à luz do acórdão recorrido, de que maneira
a tese jurídica se afasta da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
reconhecida pelo Tribunal
, tampouco realiza o cotejo analítico com os
a quo
fundamentos adotados para a incidência da Súmula n. 7, STJ.
Tal deficiência atrai, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do STJ: “É
inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada”.
A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas, é firme no não
conhecimento do agravo quando há falta de dialeticidade (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.531.984/SP,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
4/2/2025,
14/2/2025;
AREsp n. 1.977.152/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
Registro, ainda, o fundamento adicional da decisão agravada no sentido de
que o momento processual adequado para desconstituir os óbices da decisão que
inadmitiu o recurso especial é o próprio agravo em recurso especial, não sendo possível
suprir, posteriormente, a falta de impugnação específica por meio de embargos
declaratórios ou do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa.
Por derradeiro, cumpre assinalar que o Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento do agravo regimental, destacando que, “[...] neste regimental, a
defesa, mais uma vez, não observou a regra contida no artigo 1021, § 1o, do Código de
Processo Civil, deixando de demonstrar de que forma o agravo no recurso especial teria
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

efetivamente impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade [...]”, e que
“[...] a defesa copiou ipsis litteris os recursos anteriores [...]”, sendo que “[...] referida
postura, processualmente, obsta o conhecimento do regimental, por ofensa ao princípio
” (fl. 997).
da dialeticidade [...]
Diante desse quadro, não identifico argumento novo, específico e suficiente
para infirmar os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual mantenho o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Resta, portanto, inviabilizado o
processamento do recurso especial, seja pela ausência de dialeticidade, seja pela
persistência do óbice da Súmula n. 7, STJ, cuja superação não foi demonstrada de forma
efetiva, individualizada e pormenorizada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54608609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 4f413d8f-968d-42ea-806c-3e8ea62080d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 3.030.372 / MG
Número Registro: 2025/0323245-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00136073420248130024
10000242783645001
10000242783645002
10000242783645003
136073420248130024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DORCELINO BAZILIO
ADVOGADO : LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BIANCA ALVES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DORCELINO BAZILIO
ADVOGADO : LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54950165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:03
Código de Controle do Documento: f0992b80-6983-4da3-97c0-0e52934349a2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:03
Código de Controle do Documento: f0992b80-6983-4da3-97c0-0e52934349a2